Tribunal: TJSP
Processo: 1070200-48.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Indenização por danos morais – Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Voo nacional – Remanejamento de voo e atraso – Chegada ao destino em horário diverso ao previsto originalmente – Atraso de cerca de 17 horas – Ausência de fato extraordinário, a despeito do dissabor inerente ao descumprimento contratual, a afastar a configuração de dano moral – Deveres de assistência material e

Ementa:
Indenização por danos morais – Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Voo nacional – Remanejamento de voo e atraso – Chegada ao destino em horário diverso ao previsto originalmente – Atraso de cerca de 17 horas – Ausência de fato extraordinário, a despeito do dissabor inerente ao descumprimento contratual, a afastar a configuração de dano moral – Deveres de assistência material e informação atendidos pela apelada – Precedentes – Ação improcedente – Sentença mantida – RITJ/SP artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556933
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070200-48.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes HILDA
CRUZ MATIAS PIMENTA e IRMIA SILVA PIMENTA, é apelada TAM LINHAS
AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e HELIO FARIA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070200-48.2019.8.26.0002 -Voto no 38428
2
Apelação Cível no 1070200-48.2019.8.26.0002
(Processo de origem no 1070200-48.2019.8.26.0002)
Apelante
Hilda Cruz Matias Pimenta e Irmia Silva Pimenta
Apelado
TAM Linhas Aéreas S/A (LATAM Airlines Brasil)
Comarca
São Paulo - 13a Vara Cível do F. R. Santo Amaro
Voto no 38428
Indenização por danos morais
Responsabilidade civil

Transporte aéreo Voo nacional Remanejamento de voo e atraso
Chegada ao destino em horário diverso ao previsto originalmente
Atraso de cerca de 17 horas Ausência de fato extraordinário, a
despeito do dissabor inerente ao descumprimento contratual, a
afastar a configuração de dano moral Deveres de assistência
material e informação atendidos pela apelada Precedentes Ação
improcedente Sentença mantida RITJ/SP artigo 252 Assento
Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls.95/98 julgou improcedente a ação de
indenização, para condenar as autoras ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa.
Apela as autoras (fls.104/112) pretendendo a reversão do
julgado sob o fundamento de que suportaram indevidamente atraso de mais de 17 horas de
voo, além de intenso estresse, em virtude de problema técnico na aeronave que culminou
no cancelamento e realocação em outro voo no dia seguinte ao programado, inclusive com
a perda de consulta e exames médicos pela apelante Irmia, que é pessoa idosa e deveria
receber atendimento prioritário pela apelada. Ressaltam que, em virtude do episódio e do
intenso estresse, a autora Hilda chegou a apresentar amenorreia de três meses conforme
laudo de fls.35. Apontam que, nos termos exigidos pela ANAC, a requerida tinha
obrigação de acomodá-las no voo mais próximo possível, ainda que de outra companhia
aérea, mormente considerando que o trecho contratado também é operado por outras
empresas como GOL e a própria TAM. Defendem que, independentemente da assistência
material prestada, deve ser reconhecida a ocorrência de danos morais "in re ipsa" em
virtude da grosseira falha na prestação de serviços evidenciada nos fatos narrados,
conforme amplo respaldo jurisprudencial do TJSP em casos análogos. Postula a
procedência da ação e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no
importe de R$10.000,00 para cada autora, com a inversão do ônus sucumbencial, ficando
prequestionados todos os dispositivos legais mencionados em suas razões recursais.
Recurso em ordem, recebido e com resposta (fls.118/135).
É o relatório.
Sem razão o apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070200-48.2019.8.26.0002 -Voto no 38428
3
Não obstante tenha ocorrido a falha na prestação do serviço,
não menos verdade é que a empresa ré minimizou os transtornos desta falha com o
fornecimento do serviço referido e de assistência material às clientes, não sendo alegada
qualquer precariedade na assistência.
No caso, conforme decidido pelo juízo a quo, as apelantes
não provaram qualquer fato extraordinário que ensejasse danos morais reparáveis neste
caso concreto. Em outros termos, o atraso ocorrido, por si só, não caracteriza fato
extraordinário que justifique a reparação moral.
Assevera-se, ainda, conforme ponderado pela r. sentença, que
a apelada não se furtou dos deveres assistência material e informação, pois as apelantes
receberam todo o auxílio durante a espera e aceitaram a realocação em novo voo no dia
seguinte.
Conquanto aleguem a suposta perda de consulta médica e de
exames pela apelante Irmia, tal alegação não restou sequer minimamente comprovada nos
autos, havendo, em sentido contrário, farta documentação atestando a realização de
diversos exames por ela (fls.17/31).
Tampouco se pode atribuir à amenorreia da autora Hilda
causa necessária na falha da prestação de serviços da ré, nem tampouco gravidade o
suficiente para ocasionar danos de natureza extrapatrimoniais como pretendido.
Nesse sentido, fundamentou o magistrado na r. sentença
sobre a necessidade de demonstração de danos morais indenizáveis: "(...) No entanto, as
autoras não comprovaram nenhuma séria consequência decorrente do cancelamento. Nem
mesmo a perda da consulta médica foi comprovada. A amenorreia da autora Hilda não se
reveste da gravidade alardeada. Tampouco é possível se afirmar com certeza de que
decorreu do estresse ocorrido dentro da aeronave. Há muitas causas possíveis para essa
espécie de problema. A ré prestou às autoras assistência material e as realocou em voo na
manhã do dia seguinte, embora estivessem programadas para chegar ao destino na noite
anterior.(...) É também o posicionamento desta magistrada. No mundo moderno há
diversas situações que geram estresse, desconforto, aborrecimento. A cada viagem que se
faz há sempre a possibilidade de algo dar errado, e nem tudo o que não ocorre da forma
planejada gera sofrimento de grande monta, de maneira a dar direito ao recebimento de
indenização. Há dissabores que é necessário suportar, já que fazem parte do cotidiano. As
autoras foram vítimas de um atraso, do qual não decorreu qualquer problema mais sério.
Como se vê, no caso em comento não houve danos morais às autoras, que sofreram
aborrecimentos, mas não danos morais. (...)" (fls.96/98).
Nessa mesma direção, precedente do Superior Tribunal de
Justiça e deste E. Tribunal: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. REEXAME DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Esta Corte possui entendimento de não ser qualquer inadimplemento contratual ensejador
de dano moral, somente se configurando este por atraso em voo, em regra, se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070200-48.2019.8.26.0002 -Voto no 38428
4
consumidor foi submetido à situação constrangedora ou humilhante. 2. No caso, como se
vê das premissas traçadas pelo acórdão impugnado, não ficaram comprovados os
transtornos de ordem moral à recorrente, a fim de caracterizar o dever de indenizar. 3.
Desse modo, a inversão de entendimento, para fins de se acolher a tese lançada pela
agravante, importa, inexoravelmente, no revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior. 4. Agravo
regimental improvido.” (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 764.125 -
MG (2015/0205628-6) Rel. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, jul. 15/12/2015).
Cumpre ressaltar que na hipótese de atraso de voo
patrocinado pela companhia aérea, o próprio C. STJ em decisão recente, vem sustentando
que não se trata de dano moral presumido. Outros fatores devem ser demonstrados e
considerados, a fim de que se possa aferir a real ocorrência do dano moral, sendo exigido
do passageiro prova da lesão extrapatrimonial suportada. Em outras palavras, o atraso do
voo, por si só, não configura dano moral na modalidade in re ipsa. Confira-se: DIREITO
DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS
MATERIAIS
E
COMPENSAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO
INTERNACIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM.
ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. 1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos
morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de atraso de voo
internacional e extravio de bagagem. 2. Ação ajuizada em 03/06/2011. Recurso especial
concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é
definir i) se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos
morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de voo internacional; e
ii) se o valor arbitrado a título de danos morais em virtude do extravio de bagagem deve
ser majorado. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente
em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial. 5. Na específica
hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano
moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto,
aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem
ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano
moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão
extrapatrimonial sofrida. 6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto
servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da
ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas:
i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real
duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos
passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por
parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi
oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for
considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder
compromisso inadiável no destino, dentre outros. 7. Na hipótese, não foi invocado nenhum
fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de
consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 8. Quanto ao pleito de
majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de
bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de compensação dos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070200-48.2019.8.26.0002 -Voto no 38428
5
morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada
pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na espécie,
tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 9. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1584465/MG, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)
Nesse
mesmo
sentido,
julgados
deste
E.
Tribunal:
APELAÇÃO Dano moral - Transporte aéreo de passageiros Atraso inferior a quatro
horas
Acomodação em outros voos
Inocorrência de danos morais
Mero
aborrecimento, mas que não implica no acolhimento da pretensão indenizatória na esfera
extrapatrimonial Sentença mantida Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível
1043563-94.2018.8.26.0002; Relator Heraldo de Oliveira; 13a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 08/05/2019)
Ainda: TRANSPORTE AÉREO ação de indenização por
danos morais atraso de voo internacional por menos de 4 horas inaplicabilidade da
Resolução no 141/2010 da ANAC e do art. 230 do Código Brasileiro de Aeronáutica
mero aborrecimento não configura dano moral indenizável - demanda improcedente
recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1069112-06.2018.8.26.0100; Relator Jovino de
Sylos; 16a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 10/04/2019)
Por fim: Apelação. Transporte aéreo. Ação de reparação de
danos. Responsabilidade civil. Atraso de voo em tempo razoável. Mero dissabor que não
pode ser alçado ao patamar do dano moral. Ausência de comprovação de prejuízo e de
maiores repercussões na vida da autora. Danos morais não configurados. Majoração da
verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença mantida.
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1003575-97.2017.8.26.0100; Relator Pedro
Kodama; 37a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 12/12/2017)
Também, de se observar a lição de Sérgio Cavalieri Filho (in
Programa de Responsabilidade Civil, 2a ed. Malheiros 1999), veja-se que: “só deve ser
reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do individuo,
causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano
moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho,
no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e
duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se
entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de
indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”.
Não é, portanto, qualquer fato vivenciado pela parte que gera
dano passível de indenização, mas aquele que ultrapassa a esfera patrimonial da vítima,
atingindo os direitos fundamentais inerentes à personalidade e, como consequência, lhe
causa constrangimento, mágoa, tristeza. A situação contratual vivenciada nos autos não
revela situação que suplanta hipótese de dissabor, má-fé, inexistindo ofensa ao direito de
personalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070200-48.2019.8.26.0002 -Voto no 38428
6
Desse modo, com os acréscimos formulados, fica mantida a r.
sentença de Primeiro Grau, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui adotados
como razão de decidir (RITJ/SP artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23).
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator